Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, os alegados entraves administrativos (morosidade e burocracia dos órgãos públicos) não se caracterizam como evento extraordinário proveniente de caso fortuito ou de força maior apto a afastar a responsabilidade da construtora, pois são inerentes à atividade desenvolvida. A obtenção e averbação do “habite-se” incumbe exclusivamente ao fornecedor e integra o risco do empreendimento, não podendo eventual responsabilidade ser repassada ao consumidor ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa pelo atraso na efetiva disponibilização e entrega do imóvel.

2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ).

3. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, na hipótese em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, o prejuízo do comprador é presumido e consistente na injusta privação do uso do bem, o que enseja a necessária reparação na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, que comumente varia entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel por mês de atraso.

4. Caso em que o valor da indenização arbitrada em sentença (0,5% do valor do imóvel por mês de atraso até o limite do montante postulado na inicial) se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos, devendo, portanto, ser mantido. A pretendida aplicação desse percentual sobre o valor pago pela compradora é notoriamente insuficiente à reparação integral do dano, alcançando quantia irrisória que não reflete, em patamar razoável, o valor devido. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.